Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740436-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILO RINALDI DOS SANTOS DECISÃO Intimado o agravante-exequente para, em cinco dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, ele não cumpriu a determinação (id. 20527496). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora